Tribunal: TJSP
Processo: 0001072-24.2022.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Pedido de progressão ao regime aberto - Necessidade de melhor aferição do preenchimento do requisito subjetivo - Correta a determinação do Juízo monocrático para que o sentenciado seja submetido a exame criminológico - Recurso não provido.